Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-38.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008928-38.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU DÉBITO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FABIANO VELASCO SANDER,
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante defende que o acordão é omisso sobre questão central da discussão, que foi abordada pelo embargante em seu recurso, qual seja, a ampliação do escopo fático do processo em razão da declaração de conexão destes autos com o dos Embargos à Execução. Aduz que os fatos e fundamentos levados a recurso perante este Tribunal são os mesmos que se discutiram nos processos conexos no juízo “a quo”, portanto, não há inovação recursal.

Afirma ainda: “Há, portanto, uma grave omissão no v. acórdão embargado. Afinal, como arguido pelo embargante, as teses lançadas no apelo são na verdade uma união daquelas debatidas em primeiro grau em autos conexos. Em verdade, não há nova versão dos fatos, mas sim uma junção de tudo fora discutido no juízo a quo, de modo que um processo complementa e aprofunda a tese do outro, sem que isso, inclusive, resulte em contradição ou antagonismo entre si.”.

Ao final desse tópico requer seja sanada a omissão e reconhecida a possibilidade de que os fatos que se fundam os Embargos à Execução podem ser objeto de discussão neste processo, mesmo que em grau recursal, haja vista a conexão existente, anulando-se o acordão.

Aponta como segunda omissão, a existência de expresso pedido de produção de prova através do depoimento pessoal do representante legal da Embargada. Pontua a respeito que: “Merece, portanto, o caso, ampla produção probatória, pois, a verdade real somente poderá ser obtida através da mais poderosa prova para tal fim, qual seja, o depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso. E sobre este aspecto fundamental, o v. acórdão embargado, em manifesta omissão, não fez juízo de valor. Veja Excelência que todas as demais provas mereceram destaque individualizado no v. acordão embargado, contudo, acerca do depoimento pessoal da ré, que inclusive foi evidenciado no apelo, nada foi dito.”.

Afirma que manutenção do acordão e da sentença implica na manutenção de um paradoxo de ilegalidade, onde a parte autora tem sua ação julgada improcedente por ausência de provas e, ao mesmo tempo, indeferido o pedido de produção de provas.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º., do CPC, ante a total ausência de propósito de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FABIANO VELASCO SANDER,
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E/OU DÉBITO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA FÁTICA – RECONHECIMENTO – LIMITAÇÃO DA MATÉRIA AO QUE FOI DISCUTIDO NOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – ASSINATURA DE CHEQUE EM BRANCO – PREENCHIMENTO POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CHEQUE EM BRANCO EMPRESTADO - IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMITENTE - INVESTIGAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.

É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal. Necessidade de limitação da matéria ao que foi discutido nos autos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não nulidade nos chamados “cheques incompletos”, quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança.

Em sendo o autor emitente do cheque, deve responder perante o credor independentemente do fato de ter, ou não, emprestado o título.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Primeiramente, há que se destacar que o fato de haver o reconhecimento da conexão entre as ações, não é motivo (ou não deveria ser) para o Embargante pleitear o reconhecimento de histórias diversas entre eles.

Conforme registrado ainda, não se tratam de fatos novos, pois a execução, assim como os Embargos são de 2.018.

Vejamos trecho do acordão:

“
VOTO – PRELIMINAR INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES (INOVAÇÃO RECURSAL)

Nas contrarrazões, o apelado defende que inovação recursal nas matérias fáticas: a menção de que teria passado o cheque para seu pai, Ernani José Sander e que foi utilizado em garantia de empréstimo junto a Sr. Ahmad Choauki Khalil Zaher; que o referido empréstimo foi quitado, mas, a cártula não foi resgatada e que, por isto, se conclui que o cheque foi extraviado.

De fato, a tese defendida pelo apelante, até então nos autos, se limitava a alegação de não ter efetuado qualquer negócio com a apelante; que o cheque havia sido emprestado para o seu genitor, no ano de 2009 e que ele os utilizou para atendimento de despesas diversas.

Contudo, na apelação trouxe nova versão dos fatos, conforme registrado pela parte apelada, o que é inviável.

Isso porque, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentálos somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).

A jurisprudência a respeito “mutatis mutandis”:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PELOS AGENTES PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA DIVERSA DA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. É defeso à parte recorrente a inovação do pedido em sede recursal, declinando tese até então não aventada, em evidente afronta ao contraditório. Observância ao princípio da estabilidade da demanda, nos termos do art. 264 do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AC: 70063475685 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR ¿EX OFFICIO¿. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, embora não conhecidos, interrompem o prazo recursal, salvo quando intempestivos. É tempestivo o recurso de apelação cível. Preliminar rejeitada. 2) Não se afigura lícito à recorrente inovar na lide na fase recursal, trazendo a lume matéria fática que não fora oportunamente aduzida. O terceiro prejudicado também deve se limitar às matérias anteriormente discutidas, sob pena de incorrer em inovação recursal. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em parte. 3) A apelante não integrou a relação jurídica na qualidade de contratante, tampouco há notícia de que o imóvel teria sido concedido graciosamente pela autora para a habitação e uso da entidade familiar. Com isso, resta afastada a incidência do disposto no inc. I do art. 10 do CPC-73, que versa sobre ações reais imobiliárias, ou do inc. II do mesmo artigo, porque se trata de negócio firmado unicamente pelo réu. 4) Ademais, não é lícito exigir que terceiros tenham conhecimento da relação more uxoria supostamente mantida pela parte contrária, já que, diversamente do casamento, em que a publicação do estado civil é presumida, a união estável não constitui ato jurídico formal e solene. Precedentes do STJ. Orientação consagrada pelo novo Código de Processo Civil (art. 73, § 3º). (TJ-ES - APL: 00009379720148080041, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

“APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA FÁTICA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO É vedado o conhecimento de matérias deduzidas de forma inovadora na fase recursal (CPC, arts. 342, caput e 1.014). Questionamentos acerca de cláusula penal que não foram alegados na contestação, e, portanto, não podem ser conhecidos nesta fase. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AC: 10053529720208260008 SP 1005352-97.2020.8.26.0008, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

Por fim, não se tratam de fatos novos, pois, a execução, assim como os Embargos são de 2.018.

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
, ante à verificação de inovação recursal quanto a matéria fática, de modo que conheço parcialmente da apelação, passando à apreciação das teses, limitada ao que foi invocado e discutido na Primeira Instância.”.

Se não bastasse a decisão de conexão transitou em julgado aos 29/01/2.020, de modo que teve mais de um ano, até a prolação da sentença.

Ademais, quanto ao depoimento do representante legal da Embargada, tem-se que acordão não identificou desacerto da sentença, pois, a versão da empresa já se encontra nos autos, sendo totalmente desnecessária a produção da prova.

Registro ainda o acordão que a única pessoa que poderia ser inquirida, seria o Sr. Sr. Ahmad Chaouki Khalil Zaher; contudo, este não foi arrolado pelo apelante.

Oportuno registrar ainda que o recurso foi desprovido ao principal argumento de que, a assinatura do cheque em branco é confessa e que o Embargante entregou a seu pai, para pagamentos diversos, de modo que assumiu o risco do ato e de seu pagamento independente da relação que seu pai possa ter dito com a empresa apelada.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021